Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO N.: 0708176-78.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BRUNO SALES DE MELO E SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando a petição de Num. 34642651, na qual o recorrente requer a desistência do recurso, homologo a desistência do Recurso em Sentido Estrito, com fulcro art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator